Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713662-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VITOR HUGO DA SILVA PEREIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no 0709538-74.2023.8.07.0005, proposta pela ora agravante em desfavor da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 185627106 dos autos originais): “Trata-se de ação revisional proposta por VITOR HUGO DA SILVA PEREIRA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Retifique-se o cadastro dos autos, fazendo constar como ação revisional. Narra a parte autora ter firmado com o demandado um contrato para financiamento de veículo, tendo verificado que este padece de vícios e nulidades, como taxa abusiva de juros remuneratórios e de mora, transferência de encargos ao consumidor, entre outros. Em tutela de urgência, requer a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido, a manutenção da posse do veículo, e que o réu seja compelido a não promover anotações negativas em seu nome. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido, é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo. Verifico que o contrato objeto da demanda (ID n. 167772126) previu expressamente a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito (3,58% a.m. e 52,51% a.a.). Na espécie, em consulta ao site do Banco Central do Brasil verifica-se que na data da realização do negócio (14/03/2023) a taxa média de mercado para financiamento de veículos era de 2,10% a.m e 28,3% a.a. Apesar de superior à média prevista pelo Banco Central, não há como reconhecer, em análise preliminar a onerosidade excessiva. Nesse sentido, entende a jurisprudência deste Eg. TJDFT sobre o tema: "(...) A taxa média de juros remuneratórios divulgada pela autoridade monetária é obtida sob a fórmula da média ponderada, resultando da apreensão das taxas mínima e máxima praticadas para contrato de idêntica natureza em determinado interstício, e, assim, conquanto fixada a taxa contratada pouco acima da média apurada, não se afigura abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada a força vinculativa do negócio, precipuamente porque a atuação judicial sobre o livremente convencionado somente é legitimada quando se depara com situação de anomalia e excepcionalidade, devendo ser prestigiada a autonomia de vontade e a autoridade do livremente convencionado e reservada a revisão jurisdicional apenas como forma de restabelecimento do equilíbrio negocial (...)"(Acórdão 1798845, 07125408320228070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) A simples alegação de que a taxa de juros é o dobro daquela estabelecida pelo Banco Central como taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade. 5. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente (...)" (Acórdão 1765417, 07289081620218070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, tendo a parte autora pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Desse modo, as prestações advindas do contrato deverão ser cumpridas na forma contratada. Eventual inscrição no cadastro negativo, ou abertura de procedimento para retomada do veículo, decorrentes do inadimplemento dos pagamentos, constitui faculdade do credor e exercício regular de um direito. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, §3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Advirto à parte autora que a consignação de valores nos autos, sem autorização do juízo, ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §1o do art. 77 do CPC. A requerida já compareceu aos autos. Assim, cite-se a parte ré, na pessoa de seu advogado e via sistema, para contestar a demanda, no prazo de 15 dias. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.”. Em suas razões recursais (ID 57568044), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pela agravante, em conta judicial. Alternativamente, postula que seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para: a) determinar a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a sua manutenção na posse do veículo; c) que sejam autorizados os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor integral da parcela contratada para inibir a mora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula o agravante a antecipação da tutela recursal objetivando impedir o registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento final, e a autorização para efetuar os depósitos no valor pactuado entre as partes, com a manutenção do agravante na posse do veículo. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi deferida parcialmente a antecipação da tutela de urgência para determinar a exibição do contrato firmado entre as partes, a proposta e o extrato atualizado da dívida. O agravado/réu juntou o contrato nos autos de origem (ID 188068147) Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Assim, compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais diligências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não é óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, tenho que não se justifica qualquer providência acautelatória, no ponto, haja vista que, não havendo evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, não há nenhuma tutela a ser resguardada pelo Poder Judiciário, uma vez que a própria parte demandante poderá adimplir sua obrigação por meio do pagamento de boletos bancários. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora